Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-37.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE. SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO. DIA ANTERIOR. VENCIMENTO. PRAZO RECURSAL. PRORROGAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Dispõem os artigos 11 da Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da Portaria 53/2014 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte. 1.1. Assim, a indisponibilidade do Sistema Judicial Eletrônico em dia anterior àquele de vencimento do prazo recursal, não tem o condão de acarretar a prorrogação do termo final para interposição do recurso.

2. Recurso conhecido, mas não provido.